Tribunal: TJMT
Processo: 0055682-77.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055682-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), NATALINA DA SILVA - CPF: 340.122.811-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser suspenso o julgamento do recurso em razão de controvérsia pendente nos tribunais superiores; e (ii) saber se os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão é rejeitada porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema 1313, que estabelece a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 1313, consolidou que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

5. Nas ações de saúde pública, o bem jurídico tutelado possui natureza inestimável, não sendo possível quantificar objetivamente o proveito econômico obtido, justificando a aplicação do critério equitativo previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e fixá-los em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas ações de saúde pública, em razão da natureza inestimável do bem jurídico tutelado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do
s incisos do
artigo 85, §
2
º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com pedido de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O caso originou-se da necessidade da apelada, portadora de deslocamento de retina em olho esquerdo, de submeter-se urgentemente a procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, sob risco de cegueira iminente. A paciente, usuária do Sistema Único de Saúde, não conseguiu acesso ao tratamento pela ausência de prestadores conveniados na rede pública, tendo sido o documento devolvido pela Central de Regulação por não estar o procedimento sendo assegurado pelo SUS à época.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando o Estado a realizar todos os procedimentos necessários para a cirurgia e continuidade do tratamento. Quanto aos danos morais, o pedido foi julgado improcedente. O juízo condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta
,
preliminarmente
,
a suspensão do julgamento do recurso em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No mérito, argumenta que o direito à vida e à saúde possui caráter inestimável, devendo os honorários advocatícios
serem
arbitrados por critério equitativo. Subsidiariamente, requer a utilização do valor da condenação ou proveito econômico como base de cálculo, bem como a divisão proporcional da responsabilidade entre os litisconsortes.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os honorários foram corretamente fixados conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, destacando a autonomia da Defensoria Pública e o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos.

O ente estadual fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública, e no Tema 1255 do STF sobre possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Mérito

Arbitramento de honorários por equidade

No mérito, assiste parcial razão ao apelante quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer terapêutica específica. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta, cujo valor não se transfere ao patrimônio do autor, não podendo ser considerado proveito econômico obtido.

O valor do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado não representa vantagem patrimonial ao postulante, constituindo apenas custo operacional para garantir direito fundamental. O conflito envolve questão existencial relacionada à preservação da vida e da saúde, bens jurídicos de valor inestimável.

A aplicação do critério equitativo permite correção de arbitramento excessivamente baixo ou demasiadamente elevado, proporcionando padronização adequada especialmente em demandas repetitivas desta natureza.

Parâmetros para fixação equitativa

O artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas de valor inestimável, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2
º do
mesmo dispositivo.

Devem ser considerados: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, considerando a natureza da demanda, a importância do direito tutelado, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a necessidade de adequada remuneração dos serviços advocatícios prestados em favor de menor em situação de vulnerabilidade, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Este valor mostra-se proporcional à complexidade da causa e adequado à finalidade institucional da verba sucumbencial, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de rateamento dos honorários entre os entes federativos, não há que se falar em divisão proporcional da responsabilidade, haja vista que a ação foi ajuizada exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso, não havendo outros litisconsortes passivos no feito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PR
O
VIMENTO
ao recurso
para
modificar a sentença apenas no que tange aos honorários
advocatícios
, os quais
fixo
em
R$ 3.000,00, mantendo inalterados os demais aspectos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025